Tribunal: TJSP
Processo: 1007565-94.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LAVANDERIA – Autora que teve um vestido danificado pelas requeridas após execução de serviço de lavanderia – Pretensão de ressarcimento do valore gasto com a aquisição do vestido, bem como indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerente – DANOS MORAIS – Não configuração – Situação que não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LAVANDERIA – Autora que teve um vestido danificado pelas requeridas após execução de serviço de lavanderia – Pretensão de ressarcimento do valore gasto com a aquisição do vestido, bem como indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerente – DANOS MORAIS – Não configuração – Situação que não ultrapassa o mero aborrecimento – Ausência de demonstração de que a conduta das corrés tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico da demandante ou a seus direitos personalíssimos – Não comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação – DANOS MATERIAIS – Arbitramento realizado em Primeiro Grau deve ser mantido – Ausência de prova válida acerca do valor da peça de roupa danificada – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Manutenção – Autora que teve pequena parte de sua pretensão acolhida – Sucumbência recíproca que se impõe – Divisão proporcional dos ônus da sucumbência corretamente realizada pelo Juízo de Origem – Sentença mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento.